Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701797-17.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: HELIO RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Defiro o pedido de substituição processual requerido na petição de ID. Num. 42818442. Nada mais sendo requerido, aguarde-se o trânsito em julgado. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 13:51:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora